Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1266413 sob fundamento de omissão quanto a restituição dos valores arbitrados de maneira unilateral pela unidade hospitalar particular em detrimento da tabela do Sistema único de Saúde – SUS; bem como o motivo pelo qual o Distrito Federal foi responsabilizado pelas despesas ocorridas após o cumprimento da Tutela de Urgência. Embargos de Declaração tempestivos (Id 18470378).

2. Iniciamente cumpre esclarecer que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aclarar ou integrar decisão que padeça de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material (art. 48 da lei 9.099/95 e. art. 1.022 do CPC/2015).

3. O capítulo dos embargos que discorre sobre eventual omissão quanto a restituição de valores com base na tabela apresentada pelo hospital, em detrimento da tabela do SUS, não foi objeto de impugnação recursal, razão pela qual não pode ser objeto de impugnação via embargos declaratórios.

4. Por outro lado, a condenação do Distrito Federal ao custeio das despesas posteriores ao cumprimento da tutela decorreu da ausência de demonstração da Fazenda quanto ao custeio dos valores cobrados à autora.

5. Com efeito, o capítulo foi especificamente abordado no acórdão embargado que apresentou a seguinte redação: “tendo em vista que o Distrito Federal não se desincumbiu de demonstrar que arcou com os custos da internação no período seguinte ao cumprimento da tutela, deve ser reformada a sentença para confirmar a tutela de urgência e condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares desde o dia da internação da paciente até a data do óbito, que equivale ao somatório das despesas apresentadas pela autora, no valor de R$ 32.050,14.”

6. Desse modo, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos embargos de declaração é a medida que se impõe.

7. Alerto a embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).

8. Embargos de declaração CONHECIDOS EM PARTE e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.